Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703141-48.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERIKA DA CONCEICAO RODRIGUES EMBARGADO: NAJLA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 0746856-72.2024.8.07.0000 (ID 70507166), intime-se a recorrente para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, vistas ao Ministério Público para novo parecer. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator